Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APELO. REJEITADA. DEFENSOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido antecipatório formulado no bojo da apelação não constitui a via adequada para a obtenção da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de apelação, eis que tem por finalidade apenas a suspensão dos efeitos da sentença impugnada. Pedido não conhecido.

2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar de ausência de fundamentação específica do recurso rejeitada.

3. Verbas percebidas que tenham natureza jurídica indenizatória não compõem o vencimento do servidor.

3.1. Auxílio alimentação e vale transporte são verbas destinadas a cobrir as despesas de alimentação e transporte e são devidas, exclusivamente, ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções. Dessa forma, quando suspensa a atividade, por qualquer motivo, o servidor não mais faz jus à percepção.

4. In casu, conclui-se que não são devidas verbas de natureza indenizatória a Defensor Público afastado para exercer mandato classista.

5. Assim, não restou verificada qualquer ilegalidade ou ilicitude na negativa de pagamento das verbas indenizatórias a Defensor Público afastado do cargo para exercício de mandato classista.

6. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Pedido de antecipação de tutela não conhecido. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.